Tribunal: TJBA
Processo: 8022329-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022329-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAFFANI STEFANI FONSECA SOUZA Advogado(s): ROGERIO AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ENCARGOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. LIQUIDEZ COMPROMETIDA. RECURSO PROVIDO. I - É cabível o agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, nos termos do art. 1.015, II, do CPC. II - A exceção de pré-executividade pode ser utilizada para discutir ilegalidade de cláusulas contratuais evidenciada por prova documental, desde que não demande dilação probatória. III - A ausência de pacto expresso e claro quanto à periodicidade e forma da capitalização dos juros inviabiliza a cobrança composta mensal. IV - Os juros remuneratórios aplicados em contrato de crédito rural não podem ultrapassar 12% ao ano, ante ausência de autorização pelo Conselho Monetário Nacional (art. 14 da Lei 4.829/65). V - Verificada a cobrança de encargos ilegais, compromete-se a liquidez do título, obstando o prosseguimento da execução. VI - Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022329-78.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RAFFANI STEFANI FONSECA SOUZA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .